Tribunal: TJDFT
Processo: 0713466-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
EMENTA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DETRAÇÃO PENAL. PRECLUSÃO. MATÉRIA JÁ DECIDIDA POR ESTE ÓRGÃO JULGADOR. AUSENCIA DE RECURSO VOLUNTÁRIO A ÉPOCA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso interposto por apenado contra decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal que não conheceu de novo pedido de detração penal referente a períodos de prisão cautelar, sob o fundamento de que a matéria já havia sido objeto de decisão anterior, tornada preclusa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível o conhecimento de novo pedido de detração penal referente a períodos de prisão cautelar, quando já houve decisão anterior sobre o mesmo tema, transitada em julgado, e não interposto recurso tempestivo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O pedido de detração penal referente aos períodos de prisão cautelar já foi objeto de decisão anterior, indeferida pelo juízo de origem, com trânsito em julgado, não tendo sido interposto recurso no prazo legal.
4. O pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal, conforme entendimento consolidado na jurisprudência e Súmula 700 do STF, tornando preclusa a matéria.
5. A reiteração de pedido sobre matéria já decidida e preclusa não pode ser conhecida, sob pena de afronta à segurança jurídica e ao princípio da coisa julgada.
IV. DISPOSITIVO
6. Agravo em Execução Penal não conhecido.